Tribunal: CARF
Processo: 15586.720551/2012-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.720551/2012-79
ACÓRDÃO
9202-011.645 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PARAGON OFFSHORE DRILLING DOBRASIL LTDA - FALIDO
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2000 a 31/03/2002
RECURSO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIARIAS.
VALE
ALIMENTAÇÃO
NA
FORMA
DE
TICKET.
PAGAMENTO IN NATURA. EQUIPARAÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO
CONHECIMENTO. SÚMULA EM SENTIDO CONTRÁRIO AO MANEJO
ESPECIAL.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in
natura que propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo
diferença relevante entre a empresa fornecer os alimentos aos
empregados diretamente nas suas instalações ou entregar-lhes ticket-
refeição para que possam se alimentar nos restaurantes conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que onde há a mesma
razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, deve ser mantido
o entendimento acerca da não incidência das contribuições previdenciárias
sobre a alimentação paga na forma de ticket, em razão do caráter
indenizatório
Súmula 213. O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete
ou congêneres não integra a base de cálculo das contribuições
previdenciárias, independentemente de o sujeito passivo estar inscrito no
PAT.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.993; 9202-010.863; 9202-010.919; 9202-
011.276.
Sendo o Recurso interposto pela Fazenda Nacional, este não deve ser
conhecido.

Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.645 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720551/2012-79
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Miriam Denise
Xavier(substituto[a] integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Liziane Angelotti Meira (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio Nogueira Righetti,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
A Fazenda Nacional, inconformada com o decidido no Acórdão n° no 2301-010.545
(fls. 559/575), interpôs recurso especial de contrariedade à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Segue abaixo ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. RETENÇÃO DE DOCUMENTOS.
INOCORRÊNCIA.
Inexistindo provas de que houve a alegada retenção de documentos, bem como
tendo em vista que a documentação que efetivamente embasou o lançamento
esteve desde o inicio anexada aos autos e, portanto, disponível ao acesso do
recorrente, tem-se que inexiste a nulidade alegada.
VALE ALIMENTAÇÃO IN NATURA. DECISÃO DA DRJ.
Tendo em vista que a DRJ já excluiu as parcelas em epígrafe do lançamento, nada
há o que ser analisado neste ponto.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.645 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720551/2012-79
3
VALE ALIMENTAÇÃO NA FORMA DE TICKET. PAGAMENTO IN NATURA.
EQUIPARAÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PROVIDENCIARIA.
O ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura que
propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante entre
a empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas
instalações ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos
restaurantes conveniados. Diante da máxima hermenêutica no sentido de que
onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir, deve
ser mantido o entendimento acerca da não incidência das contribuições
previdenciárias sobre a alimentação paga na forma de ticket, em razão do caráter
indenizatório.
ASSISTÊNCIA À SAÚDE E ODONTOLÓGICA AOS DEPENDENTES DOS SEGURADOS.
INCIDÊNCIA.
Integra o conceito de salário de contribuição o valor relativo à assistência médica
e/ou odontológica pago pela empresa ao dependente do segurado.
ALUGUEL. PAGAMENTO AO SEGURADO EMPREGADO. INCIDÊNCIA.
Os valores despendidos pela empresa a título de pagamento de aluguel em
benefício de seus empregados integram o salário-de-contribuição. A contribuinte
não se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à condição especificada pelo
art. 28, § 9o, "m" da Lei n° 8.212/91

A decisão teve o seguinte dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para excluir da base de cálculo do lançamento os valores
relativos a auxílio alimentação pago por meio de ticket

Os autos foram encaminhados à PGFN, para ciência do acórdão de recurso
voluntário, e apresentou recurso sob exame tempestivamente. No caso sob exame, suscita a
Fazenda Nacional divergência jurisprudencial quanto à matéria equiparação de ticket ou vale
alimentação à alimentação in natura para fins de exclusão da base cálculo das contribuições
previdenciárias, apontando como paradigmas os Acórdãos no 2202-004.829 e no 9202-008.097,
decisões essas que constam do sítio do CARF na Internet e até a data de interposição do recurso
não haviam sido reformadas.
Pois bem, tem-se que o primeiro paradigma traz entendimento dissonante
relativamente ao recorrido, em que pese o texto de sua ementa, que aparenta não ter sido
ajustada de acordo com o teor do voto condutor, oriundo de divergência que restou prevalente no
julgamento, frente ao voto do relator.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.645 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720551/2012-79
4
Com efeito, na fundamentação do acórdão paradigmático firmou-se
posicionamento no sentido de que, independentemente de inscrição no PAT, valores
disponibilizados aos empregados de empresa por meio Vales Alimentação e Vales Refeições não
se enquadram no conceito de alimentação in natura, cabendo sua inclusão na base de cálculo das
contribuições previdenciárias.
Já no recorrido, considerou-se que valores disponibilizados aos empregados
mediante Ticket Refeição – similares aos Vales Refeição, observe-se – seriam equiparáveis a
alimentação in natura, independentemente de inscrição no PAT, devendo ser os correspondentes
montantes, excluídos da base de cálculo das referidas contribuições. Destarte, do cotejo entre o
recorrido e o primeiro paradigma, conclui-se que resta demonstrada a divergência jurisprudencial.

Por sua vez, no que concerne ao segundo paradigma, Acórdão no 9202-008.097,
nesse caso também, ainda que o cerne da fundamentação tenha sido a ausência de inscrição da
empresa no PAT, o Colegiado decidiu não serem pagamentos na forma de vale ou ticket refeição
equiparáveis à alimentação in natura.
Então, a divergência suscitada encontra-se evidenciada pelo segundo paradigma,
assim como pelo primeiro.
Diante do exposto, com fundamento nos arts. 67 e 68, do Anexo II, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF n.o 343, de 2015, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional, para que seja rediscutida a matéria equiparação de
ticket alimentação à alimentação in natura para fins de exclusão da base cálculo das contribuições
previdenciárias.
Este é o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
1
CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF - RICARF).
Recentemente foi publicada a Súmula Carf 213, a qual dispõe:
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.645 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.720551/2012-79
5
O auxílio-alimentação pago in natura ou na forma de tíquete ou congêneres não
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias, independentemente
de o sujeito passivo estar inscrito no PAT.
Acórdãos Precedentes: 9202-009.993; 9202-010.863; 9202-010.919; 9202-
011.276.
Noutro giro, o Regimento Interno do CARF, art. 118, §12, assim apregoa:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
......................
§ 12. Não servirá como paradigma o acórdão:
.......................
III - que, na data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos;
c) Súmula do CARF ou Resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Assim, diante da previsão do Regimento e da Súmula ser aplicada ao presente caso,
não resta outra possibilidade que não seja NÃO conhecer do Recurso especial de divergência
interposto pela fazenda nacional.
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do recurso especial da PGFN, nos
moldes acima delimitados.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relatora

Fl. 642
DF CARF MF
Original